Tribunal: TJMT
Processo: 1028614-15.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028614-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), EDIMILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 366.438.741-49 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO INSTRUMENTO DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VALIDAMENTE EFETIVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o STJ,
“a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDIMILSON FERREIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1044555-76.2023.8.11.0041), ajuizada contra o agravante pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (cf. Id. nº

135200841 dos autos de origem).

A agravante alega que “
c
onstitui fundamento elementar para o deferimento da liminar na ação postulada que haja a notificação pessoal do devedor, além de que seja certificada por um cartório de registro de títulos e documentos cuja competência territorial esteja dentro dos limites estipulados pelo seu ato administrativo
”, e que, no caso, “
não houve notificação extrajudicial pessoal, uma vez que o
a
gravado fez juntada de comprovante de notificação extrajudicial do qual foi devolvido sem assinatura do recebimento
”.

Diz, nesse sentido, que

“
em nenhum momento
foi
notificad
o
sobre a mora das dívidas para com o Banco
/réu
, embora haja no processo uma notificação,
a
via do AR
está
sem assinatura de recebimento, demonstrando
,
assim
,
que não foi devidamente constituído em mora na forma pessoal
”, e que, por outro lado vê-se que “
o Banco
/a
gravado tentou constitui-lo em mora em endereço totalmente diverso, sendo: Avenida Marginal, S/N, Claudio Marchetti
, o
u seja, o endereço estava incompleto
”; além do mais, pontua que, “
para ter validade o Instrumento de Protesto junto ao Cartório de Títulos, não basta ter somente realizado a comprovação da Notificação através do documento, é necessário de acordo com a Lei nº 9.492
(...)
,
que a pessoa seja desconhecida, com sua localização incerta ou ignorada, for residente e domiciliado fora da competência do tabelionato ou ninguém dispuser receber
”, o que evidentemente não é a hipótese dos autos.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, assim, indeferido o pedido liminar de busca e apreensão; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. nº 158523660).

A decisão vinculada ao Id. nº 194056190, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
196908176
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2º do art. 2º estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei nº 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2º do art. 2º acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3ª Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4ª Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1º/9/2014)

No caso, o Banco/credor comprovou que enviou a notificação extrajudicial (cf. Id. nº 135029157) para o exato endereço informado e constante da CCB emitida pelo agravante, a saber,

“
Endereço (Rua/Avenida, nº, compl.)
:
AVENIDA MARGINAL
A
, SN.
Bairro:
CLAUDIO MARCHETTI
. Cidade: CUIABÁ. Estado: MT.
CEP 78
000
-000
” (cf. Id. nº 135026460 dos autos de origem), e por isso, não há, ao menos por enquanto, qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, que foi proferida em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que
“a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

Ademais, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, como feito no presente caso.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024